Tribunal: TJPA
Processo: 0002325-70.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10839 - Deserção
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002325-70.2017.8.14.0200

APELANTE: ERIC DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR - ART. 187. DESERÇÃO.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INTERROGATÓRIO DO RÉU. DECRETAÇÃO DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
PROVIMENTO.
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR ERRO NA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE, EIS QUE FICOU IMPEDIDO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SER INTERROGADO E EXPLANAR SUA VERSÃO DOS FATOS.

RECONHECIMENTO,
EX OFICIO
, DA PRESCRIÇÃO
.
TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 06/04/2018 (ID 8162548 -FLS. 02/03) E A PRESENTE DATA, IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, ART. 109, V, C/C ART. 117, I, TODOS DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA DECRETAR A NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E RECONHECER, DE OFÍCIO, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento,
reconhecendo, porém, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e três
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27

de novembro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ERIC DA SILVA SOUZA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, atrelado à Vara Única da Justiça Militar, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar.

Relatou a
denúncia
(ID 8162546), que o denunciado faltou ao serviço no dia 25/09/2012, tendo sido lavrado termo de deserção confirmando que este deixou de comparecer à unidade Militar a qual se encontrava lotado por prazo superior a 08 (oito) dias, bem como termo de recaptura, ocorrido em 09/04/2017.

Assim, restou o apelante denunciado pela prática do tipo penal previsto no artigo 187 do CPM, tendo o Ministério Público requerido o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do réu.

Em ID 8162548, recebida a denúncia em 06/04/2018;

Em ID 8162555 – fls. 01/02, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 08/11/2021, ocasião em que o Magistrado determinou que a assistência militar apresente o documento de intimação do militar para juntada nos autos, e o CPJ decretou a revelia do acusado.

Em sentença, ID 8162555 – fls. 08/08, o Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, do CPM.

Em
razões recursais
, ID 8162556, requereu a defesa a juntada de intimação do apelante para a audiência de instrução e julgamento, sob pena de nulidade processual, tendo em vista o prejuízo em não ter sido interrogado, ferindo diretamente os princípios da ampla defesa e do contraditório e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

Em
contrarrazões

(ID 8162557 – fls. 02/05),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Em ID 10293680, determinei que os autos fossem baixados em diligência para que a Assistência Militar certificasse a intimação do Militar Eric da Silva Souza, juntando aos autos cópia do referido comprovante.

Em ID 16097283, Certidão relatando o ocorrido em relação à intimação do Militar Eric da Silva Souza para a audiência realizada no dia 08/11/2021, concluindo pela ausência de intimação.

Em ID 16097284, a Diretora de Secretaria da Vara Única da Justiça Militar Estadual certificou que o Protocolo Geral da Polícia Militar do Estado do Pará apresentou certidão, concluindo pela ausência de intimação do Militar para a audiência realizada no dia 08/11/2021.

Nesta

Instância Superior (ID 16415546),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do nascimento, opinou pela declaração
d
a nulidade dos atos posteriores a decretação de revelia, para que seja designada nova audiência de instrução e julgamento.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Requereu a defesa a juntada do comprovante de intimação do apelante para a audiência de instrução e julgamento, sob pena de nulidade processual em razão de não ter sido interrogado, ferindo diretamente os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Adianto que a pretensão recursal merece ser acolhida.

Não obstante, é importante lembrar que o art. 563 do Código de
Processo Penal prevê que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Essa previsão reafirma o princípio
pas des nullités sans grief
, cuja orientação é de que só poderá haver o reconhecimento da invalidade de atos cujas nulidades causem efetivos prejuízos às partes.

Na hipótese, os autos foram baixados em diligência para que a Assistência Militar certificasse a intimação do Militar Eric da Silva Souza, juntando aos autos cópia do referido comprovante, entretanto, em Certidão de ID 16097283, o Protocolo Geral da Polícia Militar do Estado do Pará relatou o ocorrido em relação ao acusado, bem como concluiu pela ausência de sua intimação para a audiência realizada no dia 08/11/2021, o que também pôde ser confirmado através de certidão de ID 16097284, expedida pela Diretora de Secretaria da Vara Única da Justiça Militar Estadual.

Assim, consta na Ata da Audiência de Instrução e Julgamento
realizada em 08/11/2021, que o ora apelante não compareceu à audiência, sendo considerado revel.

É notório o cerceamento de Defesa, uma vez que o acusado não foi intimado da audiência, o que o impediu de ser interrogado a fim de explanar sua versão dos fatos e, ainda assim, foi considerado revel,
devendo ser decretada a nulidade dos atos a partir da audiência de instrução e julgamento.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - REVELIA - AUSÊNCIA DO RÉU DECORRENTE DE FALHA NA RESPECTIVA INTIMAÇÃO - OCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA
1. A falta de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento gera nulidade absoluta por violar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. No caso, não havendo a intimação para a audiência de instrução e julgamento, errônea a decretação da revelia e continuidade do feito. 2. Sentença cassada.
(TJ-DF 07114779120208070006 1429481, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/06/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/06/2022) (GRIFEI).

Deixo de analisar os demais pedidos da Defesa.

Por fim, tenho que, em decorrência da nulidade dos atos a partir da audiência de instrução e julgamento, faz-se necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, de ofício, a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nos termos do art. 109, V, do CPB, que regula a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, o delito previsto no art. 187, do CPM, (Deserção), com pena máxima de 02 (dois) anos de detenção, tem prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Assim, transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia, em 06/04/2018 (ID 8162548 -fls. 02/03) e a presente data, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V, c/c art. 117, I, todos do CPB.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INC. I E IV DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE LIBERDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PREJUDICADA. PACIENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE EM 08/02/2023. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO EDITALÍTICA DO PACIENTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL PRETÉRITA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO SUPLICANTE. PRECEDENTES DO STJ. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE, POR FORÇA DE MANDADO FUNDADO EM DECRETO PRISIONAL INEXISTENTE, DEPOIS DE DUAS DÉCADAS DO FATO NO MESMO ENDEREÇO INDICADO COMO SUA RESIDÊNCIA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO COM PENA MÁXIMA DE 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. 20 (VINTE) ANOS PARA PRESCREVER. DECURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E OS DIAS ATUAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA. 1 (...).
7 - Destaca-se ainda a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa do suplicante, tendo em vista que o processo seguiu para o denunciado não citado pessoalmente da mesma forma como seguiu para o denunciado citado pessoalmente, conforme fls. 273, uma vez que ambos foram intimados por edital (fictamente) para comparecerem à audiência de instrução designada para o dia 27/04/2000. 8 ¿ Por fim, como decorrência da nulidade da decisão que determinou a citação por edital e a suspensão do prazo prescricional, faz-se necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, declarar a extinção da punibilidade do paciente em virtude da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que transcorridos mais de 20 (vinte) anos desde o último ato interruptivo prescricional, ocorrido em 12/08/1999, concernente à decisão de recebimento da exordial acusatória. 9 ¿ Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida para declarar nula a decisão que determinou a citação editalícia do paciente, bem daquela que suspendeu o curso do processo e prazo prescricional, decretando ainda, por consequência, a extinção da punibilidade do paciente nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, I, ambos do Código Penal.
(TJ-CE - HC: 06405637620228060000 Quixadá, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023) (GRIFEI)

Pelo exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
, para decretar a nulidade dos atos a partir da audiência de instrução e julgamento, conforme fundamentação supra, e para declarar, de ofício,
extinta a punibilidade do ora apelante,
ERIC DA SILVA SOUZA
,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, art. 109, V, c/c art. 117, I, todos do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023